Tribunal: TJDFT
Processo: 0744143-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ARTIGO 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação, nos casos em que a situação em exame não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1012, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil.
2. Descabe a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
3. A revogação do benefício de gratuidade de justiça já concedido requer a apresentação de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte contemplada, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
4. Comprovada a necessidade e a adequação da demanda, não há que se falar em falta de interesse processual em sua propositura.
5. A aplicação do regramento da produção antecipada de provas é permitida nas ações cujo objetivo consistir na exibição de documentos, desde que presentes as hipóteses contidas no artigo 381 do Código de Processo Civil. 5.1. O interesse em verificar a evolução do saldo devedor, bem como o atual montante da dívida, referente ao financiamento imobiliário firmado entre a autora e seu ex-cônjuge, coproprietário fiduciário do imóvel, amolda-se ao previsto nos incisos II e III do art. 381 do Código de Processo Civil.
6. Diante da resistência administrativa e judicial do banco réu, o qual poderia ter apresentado os documentos requeridos desde a primeira oportunidade de se manifestar nos autos, reputa-se ter a instituição financeira ré dado causa à propositura da ação, devendo arcar com o ônus de sucumbência.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.